Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008153-27.2020 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDIO LUIZ DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudio Luiz da Silva alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, que indeferiu o pedido de liberdade provisória em decorrência da pandemia de covid-19.
Em suas razões, assevera que: 1) diante da pandemia de covid-19­, e da falta de condições e da superlotação do sistema prisional, deve ser posto em liberdade; 2) a liberdade é a regra, e a prisão, exceção; 3) prisão preventiva é desproporcional; 4) “destacarmos que o denunciado já está preso a mais de 90 dias, sendo que diante da suspensão das audiências em virtude da pandemia do COVID-19, teve audiência de instrução marcada para 29/04/2020, sendo que provavelmente nem será realizada, o que consequentemente trará ainda mais excesso de prazo” (sic); 5) “em que pese se tratar de crime de incêndio e de ameaça, trata-se de réu primário, sem outros antecedentes que justifiquem o encarceramento, além do que inexistem quaisquer elementos que indiquem que acaso liberto irá se furtar da aplicação da lei penal ou que prejudicará a instrução” (sic) (Id. 39314952).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, registro que, ao reverso do que alega a Defensoria Pública, não se trata de paciente primário.
De fato, em singela consulta ao SIAP, observo que ele responde a inúmeras ações penais, inclusive por crimes extremamente graves, como estupro (cód. 94472 e 87532), homicídio qualificado (Cód. 102344), homicídio simples (Cód. 95650), dentre outros. Além disso, contra ele há o executivo de pena cód. 20000163.
Aliás, a reiteração delitiva foi o que ensejou o decreto de prisão cautelar, como registra estre trecho da decisão:
Além, calha frisar que o autuado possui diversos outros registros por crimes violentos, sendo que nos autos de código 95650 e 48343, em que também denunciado por crimes de homicídio, houve a desclassificação da conduta em ambos para lesão corporal, em que houve condenação, segundo consulta ao sistema apolo.
Ainda, verifica-se que o autuado já respondeu também por crime de ameaça (código 347921), como na espécie, tratando-se, portanto, de pessoa que reiteradamente, ao longo de sua vida, se envolve em condutas que permeiam violência ou grave ameaça, como no caso em voga, e outros casos envolvendo imputação de crimes de estupro (códigos 87532 e 94472). Desse modo, além do crime noticiado nos autos preencher a hipótese do artigo 313, I, do CPP, evidente que no caso em concreto a prisão preventiva pode ser decretada, porque o custodiado é reincidente em crime doloso, o que dá por satisfeito o requisito previsto no inc. II do mesmo dispositivo, autorizando-se a decretação da prisão preventiva (decisão obtida no sistema de acompanhamento processual – proc. cód. 216269).
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.